Tribunal: TJSP
Processo: 1000606-64.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de cobrança de indenização securitária – Decurso do lapso prescricional não reconhecido – Prazo ânuo aplicável ao caso suspenso desde o pedido administrativo de pagamento, sem que tenha sido retomado, ante a não comprovação de que o segurado tomou ciência da decisão denegatória – Prova pericial indicativa de que o segurado é portador de invalidez total e

Ementa:
SEGURO PRESTAMISTA – Pretensão de cobrança de indenização securitária – Decurso do lapso prescricional não reconhecido – Prazo ânuo aplicável ao caso suspenso desde o pedido administrativo de pagamento, sem que tenha sido retomado, ante a não comprovação de que o segurado tomou ciência da decisão denegatória – Prova pericial indicativa de que o segurado é portador de invalidez total e permanente, fazendo jus à indenização postulada – Doença preexistente – Irrelevância, no caso – Ausência de demonstração nos autos de que o segurado omitiu de má-fé que era portador de Diabetes Mellitus ou de qualquer outra doença – Súmulas 101, 229 e 609, do STJ – Apelação provida.